Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-47.2018.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO. MENÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR E DA PENA DE REVELIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 250, INC. II, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVELIA DECRETADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 250, inc. II, do CPC, elucida que o mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, conterá a “finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia”.
2. Diante da ausência de menção do prazo para contestar no aditamento do mandado, enviado por oficial de justiça, não se mostra possível a decretação de revelia e, consequentemente, a consideração dos seus efeitos, porquanto afronta aos corolários constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.